Tribunal: TJMT
Processo: 1016062-47.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016062-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DE SOUZA BUENO - CPF: 376.643.898-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÂNSITO. ARTIGOS 305 E 306 DO CTB. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DE CRIMES DE TRÂNSITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT). A impetração requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos e da suposta reiteração delitiva do paciente; (
ii
) estabelecer se, à luz do princípio da proporcionalidade e da suficiência das medidas cautelares, é possível a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum
libertatis
, conforme o art. 312 do CPP, o que deve ser analisado à luz da proporcionalidade e da excepcionalidade da medida.

2. os crimes imputados (
arts
. 305 e 306 do CTB) não comportam regime inicial fechado, mesmo em caso de reincidência, sendo incompatível a manutenção da prisão preventiva diante da suficiência de medidas cautelares diversas.

3. O paciente possui condenação por roubo em processo com pena fixada em regime aberto, que não havia sido iniciada por ausência de intimação, circunstância superada com a prisão atual,
havendo
a
i
ntimação do paciente
.

4.
Considerando a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, e que os delitos de trânsito imputados não são equiparados a crimes hediondos, a substituição da prisão por cautelares
, como a suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor
e i
nclusão no sistema de monitoramento eletrônico
,

mostra
m
-se medida
s
proporciona
is
e adequada
s
.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:

1.
Em que
pese
os crimes não sejam graves,
hediondos ou equiparados e tampouco praticados com violência ou grave ameaça,
c
onsiderando

o histórico
de embriaguez ao volante
do paciente
, mostra-se adequada

a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

2. A substituição da prisão por cautelares, como a suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor e inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, são capazes de acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal no caso em comento.

3
. A substituição da prisão por medidas cautelares observa o princípio da proporcionalidade quando os delitos imputados
possuem pena de detenção
,
que impedem a fixação de regime inicial fechado
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 305 e 306 do CTB;
arts
. 282, 312, 313, 319 e 316 do CPP; art. 33 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – RHC n. 115.949/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 06/02/2020,
DJe
21/02/2020;

STJ – RHC n. 148.574/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 07/02/2023,
DJe
15/02/2023;

TJMT – N.U. 1007005-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 03/05/2022, DJE 11/05/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensor
ia
Pública
do Estado de Mato Grosso
em favor do paciente
RENATO DE SOUZA BUENO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT)
, nos autos de n. 1001478-05.2025.8.11.0087,
que
homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública, diante da suposta prática dos delitos previstos nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em linhas gerais, o paciente foi preso em flagrante delito no dia
18/05/2025, tendo em vista a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 305
e 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A Impetrante argumenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que
não existe
periculosidade presumida e não há nada no auto de prisão que indique a
configuração dessa periculosidade do paciente
(
Id.
28749736
7).

Aduz
,
também
,
que as penas mínimas previstas para os delitos em

questão, se somadas, chegam a 1 (um) ano de detenção, e, em caso de eventual

condenação, o regime inicial será mais brando do que o fechado.

Com esses argumentos postula a concessão de medida liminar,

com a qual requer a concessão a imediata soltura do paciente.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva

por quaisquer medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida p
or este
Relator

(
I
d.
287938364
)
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe
(
I
d.

288795937
)
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procurador
a
de Justiça
SILVANA CORREA VIANNA
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
291789881
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente foi decretada, tendo como base os seguintes fundamentos:

(...). In
casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social do agente, que, não apenas fazia uso de bebida alcoólica, como também assumiu a direção de uma carreta — VEÍCULO DE GRANDE PORTE E POTENCIAL LESIVO — trafegando em “zigue-zague” na rodovia federal (BR-163), conhecida pelo grande tráfego de veículos. Tal conduta revela sério risco de ocorrência de acidente de proporções possivelmente trágicas, dada a natureza do veículo e o local dos fatos.

Revela-se do interrogatório do réu que:

"QUE ingeriu pinga (51) durante esse período; QUE estava tomando pinga em seu caminhão que estava estacionado em Nova Santa Helena; QUE nesse mesmo horário o interrogado começou a dirigir sua carreta Mercedes Bens 8540; QUE saiu de Santa Helena sentido a Matupá, e nesse trecho o interrogado veio fazendo uso de bebida alcoólica; QUE quando saiu de Santa Helena o interrogado se achou capaz de dirigir até Matupá; QUE nesse trecho o interrogado se envolveu em um acidente, aonde veio a encostar na traseira de um outro veículo, porém o interrogado afirma que não houve nenhum dano a ambos, se resolveram e o interrogado seguiu viajem; QUE errou o caminho por não saber aonde era, por não conhecer bem a região, e já estava vindo sentido Guarantã do Norte; QUE foi abordado entre Matupá e Guarantã do Norte pela PRF.”

Ademais, as testemunhas JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO e RODRIGO CHAGAS NEVES, policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão do indiciado, afirmaram perante a autoridade policial que:

“QUE em 18 de maio do ano de 2025, por volta das 11h00min, QUE esta equipe realizava ronda, quando recebeu a informação de que um caminhão
m.bens
/
axor
2540s, QUE placa mfd1583, tracionada as
prlacas
IUN6442/IUN6452, QUE estaria transitando em
zigzag
pela rodovia no sentido de Terra Nova do Norte para PEIXOTO DE AZEVEDO, equipe então seguiu no intuito de localizar o veículo. QUE posteriormente a equipe foi acionada pela c3r (central de atendimento da PRF) para informar que, no km 1038, em MATUPÁ/MT, QUE o referido veículo havia colidido na traseira do automóvel Toyota/Corolla xei20flex, placa QBU3G06, e se ausentado do local de acidente, QUE gerando o boletim de acidente de trânsito nº 25026860b01. QUE devido à fuga do local de acidente, foi solicitado apoio à PM de GUARANTÃ DO NORTE, QUE abordou o veículo no km 1063 em GUARANTÃ DO NORTE/
MT,QUE
logo em seguida a equipe PRF chegou ao local. QUE foi solicitado a documentação do veículo (
crlv
) e do condutor (
cnh
) e foi identificado como RENATO DE SOUZA BUENO, inscrito no
cpf
. nº 376.643.898-01. QUE mediante orientação a ser submetido a teste de alcoolemia, o envolvido recusou-se, sendo registrada a recusa no termo de constatação de embriaguez constado neste documento. QUE o condutor exalava odor etílico, vestes em desordem, fala embargada. QUE diante das informações obtidas foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: QUE conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - embriaguez ao volante e fuga do local do acidente. QUE o condutor foi conduzido para a
pjc
de guarantã do norte, foi necessário o uso de algemas para segurança do conduzido devido estar embriagado. QUE a
cvc
placas mfd1583/ iun6442/iun6452, QUE ficou estacionado no km 1063, pois não havia como
remove-lo
. QUE foram entregues na
pjc
de GUARANTÃ DO NORTE: -
cnh
do condutor - chave do veículo - 1 celular
motorola
preto, todo trincado registra-se que o condutor apresenta histórico de crimes envolvendo embriaguez ao volante, conforme bops
: .
2023.153427 - 02/06/2023
pm
- tangará da serra/
mt
; .
2025.130365 - 27/04/2025
pm
- NOVA MUTUM/MT
; .
nº 3311744250501155554 - 01/05/2025
prf
- SORRISO/MT
. ”

Sobreleva destacar que o autuado possuí executivo de pena, autos de n° 2000122- 88.2024.811.0055, pelo crime previstos no Artigo 157 do Código Penal - ressalte-se que no referido executivo de pena, fora determinado a expedição de mandado de prisão em seu desfavor - evidenciando ser REINCIDENTE na prática delitiva. Além disso, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

Aliás, destaque-se que o increpado fora preso em flagrante na comarca de Sorriso em 01/05/2025, outrossim pelo delito como incurso nas sanções do artigo 306 da LEI Nº 9.503/1997, além de outras passagens, conforme se verifica do relatório de antecedentes
criminais juntados sob o ID 194357914.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado RENATO DE SOUZA BUENO. (...).

O
Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional destinada a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

A decisão de primeira instância converteu a prisão em flagrante
em
preventiva sob o fundamento de que o paciente
teria executivo de pena pelo crime de roubo
,

bem como diversas passagens criminais por crime de
trânsito
enquanto estava embriagado
,
o que demonstraria habitualidade no contato com a Justiça Criminal, evidenciando comportamento incompatível com os padrões mínimos de convivência em sociedade. Segundo o juízo de origem, tal circunstância autorizaria a segregação cautelar como meio necessário à contenção de eventual reiteração delitiva.

Em consulta ao executivo de pena
n.
2000122- 88.2024.811.0055,
mencionando pelo magistrado, verifica-se que
o paciente tem uma condenação pelo crime de roubo à pena de 2 anos e 08 meses
,
em regime aberto, que não havia iniciado o
seu
cumprimento por não ter sido localizado naqueles autos
, fundamento que se esvaziou com a prisão em flagrante do paciente
.

Os crimes pelos quais o paciente
teve sua liberdade constrita e são os do a
rt.

3
05 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, que possuem pena de detenção, que não admitem a fixação de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de reincidência, nos termos do art. 33
, segunda parte, do Código Penal, sendo que
o art. 69 do Código Penal
também prevê em sua segunda parte que
:

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Assim, em que pese o presente caso admitir a medida extrema nos termos do a
rt
.
313, I
I
, do Código de Processo Penal
, pois o paciente possui um executivo de pena e não se d
esconhece
ndo
a gravidade d
e um motorista dirigir um caminhão fazendo zigue zague em rodovia de grande movimentação estando embriagado
,
a medida extrema não se recomenda diante do
princípio
da proporcionalidade
e da prisão como
ultima
ratio

(art. 282, I e II, §6º do Código de Processo Penal)
, pois não adequada e necessária
,
diante do contexto dos autos
,
sendo a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
previstas no art. 319, do
mesmo códex, a resposta jurisdicional proporcional ao caso.

Assim, c
onsiderando
não
inexisti
r
elementos concretos que indiquem qualquer vínculo com organizações criminosas,

não se
tratando de delito
hediondo ou equiparado, tampouco
cometido
com o
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, constata-se qu
e,
in
casu
, não se configura, neste momento processual, o
periculum
libertatis

capaz de justificar a prisão cautelar do paciente
.
Tais circunstâncias indicam que a prisão preventiva se revela desnecessária, podendo ser adequadamente substituída por medidas cautelares menos gravosas, as quais, em princípio, mostram-se suficientes para assegurar a regularidade do processo penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997). MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ORDEM PÚBLICA (RECORRENTE RESPONDE A OUTRO
PROCESSO PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO). PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, desse modo, proteger a própria sociedade (ordem pública). 2.
Na hipótese, em que o Recorrente foi preso em flagrante pela prática de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool (art. 306 da Lei n. 9.503/1997), respondendo processo anterior pela prática do mesmo delito, mostra-se idônea a medida cautelar imposta (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor), em juízo prospectivo de reiteração delitiva
. 3. Na espécie,
a via eleita (suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor) é adequada para o fim desejado (evitar reiteração delitiva), e não se mostra excessiva considerando que o Recorrente responde a 2 (dois) processos pela prática do mesmo delito (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
). 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STJ, RHC n. 115.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2020,
DJe
de 21/2/2020) (grifos meus).

(...).
O histórico de infrações no
trânsito do paciente [preso duas vezes por direção perigosa e envolvimento em outro acidente com veículos] evidencia risco concreto de reiteração delitiva, a recomendar a aplicação cumulativa da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, a fim de preservar a ordem pública, nos termos do art. 294 do CTB.
(STJ, RHC 148574/MG). (N.U 1007005-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022,
Publicado
no DJE 11/05/2022).
(grifos meus).

A
ssim, revela-se apropriada a imposição da medida cautelar prevista no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na suspensão da permissão ou da habilitação para conduzir veículo automotor, ou ainda na vedação à sua obtenção, como forma de resguardar a ordem pública
.

Tal providência justifica-se diante do histórico de infrações de trânsito atribuídas ao paciente, o qual registra
outras prisões anteriores por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa, tipificado no art. 306
,
da Lei n. 9.503/1997, circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM
vindicada, para substituir a prisão preventiva de

RENATO DE SOUZA BUENO
, por medida cautelar
es
diversa
s
(art. 319 do Código de Processo Penal)
, consistente
s em:

1.
suspensão da permissão/habilitação
para dirigir veículo automotor, enquanto perdurar o inquérito policial e eventual ação penal (art. 294
da Lei n. 9.503/1997
)
;

2. Inclusão no sistema de monitoramento eletrônico;

3. informar o endereço atualizado nos autos e não se mudar sem
prévia
informação
do
juízo.

4.

Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo.

Delego o cumprimento destas
medidas
ao juízo de
origem, sem
embargo d
a fixação de
outras que, porventura, entenda necessárias
,
devendo estar serem
reanalisa
das
a cada 90 dias, nos termos
do art. 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal,
c.c
.

art. 4
º
, parágrafo único, da Resolução CNJ n. 412 de 23/08/2021.

COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do competente alvará de soltura
do paciente para que seja colocado em liberdade
,

se por outro motivo não estiver preso
,
comunicando ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT acerca da medida cautelar de suspensão da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor (CTB, art. 295).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025